Tribunal: TJMT
Processo: 0500012-26.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERAI MAGGI SCHEFFER contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0500012-26.2015.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e, consequentemente, denegou a segurança.
A parte apelante pugna pela desistência do mandado de segurança (id. 49595995).
Sobre o tema, entende o Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança. Desistência a qualquer tempo. Possibilidade.
1. A matéria teve sua repercussão geral reconhecida no RE no 669.367, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento do mérito em 2/5/13. Na assentada, o Tribunal reafirmou a assente jurisprudência da Corte de que é possível desistir-se do mandado de segurança após a sentença de mérito, ainda que seja favorável ao impetrante, sem anuência do impetrado.
2. Agravo regimental não provido.
(STF, Primeira Turma, RE 550258 AgR/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2013).
Com essas considerações, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, homologo a desistência postulada, declarando extinto o presente mandamus.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora